Tribunal: TJMT
Processo: 1010315-71.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010315-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIEZER SANTANA - CPF: 241.436.771-72 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARGARIDA SANTANA DA SILVA - CPF: 652.232.411-34 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ELIEZER SANTANA (APELANTE), ELIEZER SANTANA - CPF: 241.436.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

O princípio da primazia da resolução do mérito, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional. Ao vício absolutamente insanável destina-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

O
erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO ELIEZER SANTANA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A parte autora apelante alega erro material consubstanciado em equívoco cometido no ato de habilitação de herdeiro do
de cujus.
Aduz que os herdeiros podem integrar o polo ativo de ação de cobrança para o recebimento de indenização do seguro DPVAT.

Requer a reforma da sentença singular que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, para que os autos retornem ao juízo de piso para proceder ao regular andamento do feito.

Sem contrarrazões (Num. 207151922).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ESPÓLIO DE ELIEZER SANTANA
busca, por meio de ação de cobrança, pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do acidente de trânsito que sofreu ELIEZER SANTANA. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 24/01/2017, como consta do Boletim de Ocorrência (Num. 207151845 – pág. 01). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 207151845 – pág. 02/05) e Laudo Médico Judicial de Perícia Indireta (Num. 207151910). O juízo singular decidiu pela improcedência do feito e
extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A parte autora, ora apelante, não se conforma com a sentença singular. Em suas irresignação, aponta existência de erro material na habilitação de polo ativo nos autos, ao argumento de que no pedido de perícia indireta e habilitação de herdeiros foi, equivocadamente, arrolada como genitora, Margarida Santana da Silva, quando na verdade, trata-se de irmã do
de cujus
(Num. 207151921 – pág. 03).

Ressai do feito, manifestação da parte requerente informando que, no curso da ação de indenização de seguro obrigatório DPVAT, o autor veio a óbito (Num. 207151887) e, portanto, para o regular prosseguimento do feito, o pedido de realização da perícia indireta e alteração do polo ativo, com a habilitação de Margarida Santana da Silva, na qualidade de genitora do
de cujus
(Num. 207151885). O juízo de piso deferiu os pedidos (Num. 207151901).

Ao caso em tela, verifica-se que Margarida Santana da Silva foi equivocadamente arrolada como genitora, quando de fato, pela documentação acostada aos autos, trata-se de irmã do
de cujus.
O art. 110, do CPC, estabelece que
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

A possibilidade de sucessão processual, regulamentada pelo diploma legal, está condicionada ao fato de que o direito pleiteado, a indenização de seguro obrigatório, é de natureza patrimonial e não personalíssimo, ou seja, não desaparece com o óbito do autor, mas passa a integrar o seu espólio. Assim, possível habilitação de seus herdeiros, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa (TJ MT NU

1034667-93.2017.8.11.0041
).

O c. STJ também já assentou que o
direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

Ademais, a parte autora, ora apelante, discorre sobre os pontos controversos do
decisum,
que no seu entender, necessitam de reforma. Os indicou, justificou e fundamentou (Num. 207151921 – pág. 04/09). Os fundamentos do
decisum
foram claramente combatidos no apelo. Ainda mais, a sentença singular advém das peças que compõem os autos.

O princípio da primazia da resolução do mérito, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional. Ao vício absolutamente insanável destina-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. A nomeação equivocada dos polos da ação, no caso em tela, decorreu de questão relativa a erro material que pode ser reconhecida a qualquer tempo, pois o
c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Reconheço erro material. Desconstituo a sentença singular. Determino o retorno dos autos ao juízo de piso para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024